Tribunal: TJDFT
Processo: 0727908-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. PRORROGAÇÃO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A matéria relativa à desconsideração da personalidade jurídica das empresas executadas não foi arguida em primeira instância, não podendo ser analisada no presente recurso por configurar inovação recursal e supressão de instância. Recurso conhecido em parte.
2. Consoante dispõe o art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra o devedor em Recuperação Judicial será de 180 (cento e oitenta) dias, contados de seu deferimento, prorrogável uma única vez por igual período.
3 Todavia, em que pese a literalidade do dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça admitem a possibilidade de prorrogação do stay period mesmo após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, levando-se em consideração, para tanto, as peculiaridades do caso concreto, bem como o princípio da preservação da empresa.
4 Tendo em vista a expressa determinação proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial no sentido de prorrogar o prazo de suspensão, uma vez ressaltada a complexidade do caso em análise, deve o cumprimento de sentença permanecer suspenso, em obediência à referida decisão judicial.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida.